Tribunal: TJDFT
Processo: 0728696-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. CONTRATO CELEBRADO COM ÚNICA SÓCIA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS PROVISÓRIOS. SUSCITAÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA COMO ÓBICE A QUE O DECISUM RECORRIDO SURTA EFEITOS. NÃO VERIFICAÇÃO.

1. Aferindo-se dos documentos carteados na resposta ao agravo de instrumento que, embora a locação tenha sido celebrada em nome da única sócia da sociedade empresária, o foi em seu favor, para exploração de suas atividades comerciais, bem assim que, além disso, nas missivas trocadas entre as partes, os agravantes sempre trataram a empresa como locatária, obsta-se o pronunciamento de ofício de ilegitimidade ativa, eis que não vislumbrada sua configuração pelo órgão colegiado.

2. Agravo de instrumento não provido.